Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701267-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIANO DUARTE DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra FABIANO DUARTE DUTRA, pela qual que indeferiu pedido formulado pela parte exequente para a realização de novas diligências destinadas à localização de bens do executado, notadamente mediante utilização dos sistemas SERASAJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com a consequente suspensão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida compromete a efetividade da tutela executiva, porquanto inviabiliza a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito, apesar do esgotamento das tentativas anteriormente realizadas para a localização de bens penhoráveis. Afirma que a reiteração das pesquisas por meio dos referidos sistemas encontra respaldo legal, inclusive à luz dos princípios da cooperação e da efetividade processual, previstos nos arts. 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressaltando que não há limitação legal quanto ao número de consultas possíveis, especialmente quando já transcorrido lapso temporal relevante desde as últimas diligências efetuadas. Aduz, ainda, que a decisão atacada afasta indevidamente a atuação cooperativa do Poder Judiciário, ao transferir integralmente à parte credora o ônus da localização de bens, e sustenta que a utilização de ferramentas eletrônicas como SERASAJUD, RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD constitui medida legítima, proporcional e adequada para viabilizar o cumprimento da obrigação, destacando, inclusive, precedentes jurisprudenciais que admitem a renovação de tais pesquisas quando frustradas as tentativas anteriores. Acrescenta que o arquivamento provisório do processo revela-se prematuro, uma vez que a situação patrimonial do devedor pode se alterar ao longo do tempo, sendo necessária a continuidade das diligências para apuração de eventual capacidade econômica superveniente. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, o agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão agravada é suscetível de ocasionar lesão grave e de difícil reparação, na medida em que impede a adoção imediata de medidas executivas tendentes à satisfação do crédito, agravando o risco de insucesso da execução. Ao final, requer o recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizado o prosseguimento da execução com a realização de novas pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas indicados, afastando-se, ainda, a determinação de suspensão e arquivamento provisório do feito. Preparo regular, conforme certificado no ID 80239119. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar probabilidade de provimento do recurso, ou periculum in mora que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Destaco que não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos trata-se de cumprimento de sentença em que houve realização de pesquisas de bens recentes, sendo que a última realizada pelo sistema SINPER, que integra bases de dados substanciais disponíveis ao Poder Judiciário, foi concretizada, sem sucesso em 19 de agosto de 2025 (ID 246776148). Diversas outras pesquisas foram realizadas recentemente no processo, que tramita desde 5 de fevereiro de 2024, sendo que a primeira tentativa de localização de bens, realizada pelo SISBAJUD, RENJUD e INFOJUD, ocorreu a cerca de um ano, em 18 de dezembro de 2024. Nesse contexto, não se mostra provável o acolhimento da pretensão recursal, considerando, notadamente, que o pedido de renovação de pesquisas de bens foi apresentado pelo agravante com argumentos jurídicos abstratos, sem evidenciar alteração da situação patrimonial do agravado, ou apontar outro indício de efetividade das medidas. A análise detida dos autos denota, a propósito, a reiteração indevida de pedidos infundados de renovação de pesquisa de bens, tendo sido a pretensão reiterada no presente recurso recentemente rejeitada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0733367-31.2025.8.07.0000, por acórdão lavrado em 15 de outubro de 2025, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. RAZOABILIDADE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema INFOJUD, sob fundamento de ausência de razoabilidade temporal e de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de diligências nos sistemas de localização de bens INFOJUD, após lapso temporal inferior a um ano da última tentativa, sem a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de medidas de busca patrimonial nos sistemas judiciais exige plausibilidade e razoabilidade, a fim de evitar sobrecarga desnecessária dos serviços judiciários. 4. A jurisprudência deste Tribunal admite nova consulta apenas quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa ou havendo indícios de mudança no patrimônio do devedor. 5. No caso concreto, houve consulta ao sistema INFOJUD em dezembro de 2024, revelando-se prematuro o novo pedido, tendo em vista o curto intervalo de tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A reiteração de diligências de localização de bens em cumprimento de sentença exige decurso de prazo razoável desde a última tentativa ou a demonstração de alteração patrimonial do devedor”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6 e 139. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002542, 0710514-28.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJE 04/06/2025. Acórdão 1946316, 0735937-24.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJE 01/12/2024.Acórdão 1365464, 0717439-79.2021.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021, DJE 08/09/2021. (Acórdão 2058438, 0733367-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) Para além da falta de relevância da argumentação sustentada pelo recorrente, não se verifica a presença de periculum in mora, pois decisão agravada se indeferiu a renovação de pesquisas de bens, e determinou a suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, o que não revela qualquer urgência passível de justificar a concessão de provimento liminar. A determinação de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar risco de perecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença recente, instaurado no ano de 2024, inextinto risco de transcurso do prazo prescricional até o julgamento deste agravo de instrumento. Quanto ao mais, mostra-se claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo probabilidade do direito ou periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator